Tribunal: TJDFT
Processo: 0712901-73.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712901-73.2017.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO FIDIS S/A RECORRIDA: CLEUSA ABADIA CARVALHO GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que pronunciou a prescrição no curso do processo de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente antes da edição da Lei n. 14.195/2021; e (ii) estabelecer se os requerimentos apresentados pelo exequente impedem a fluência do prazo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O termo inicial de prescrição intercorrente fixado pela Lei n. 14.195/2021 não retroage para alcançar processos suspensos em momento anterior, cuja contagem deve reger-se pela redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil. 4. O termo inicial da prescrição no curso do processo de execução iniciava-se decorrido o prazo de um (1) ano de suspensão do processo após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis conforme a redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil. 5. A prescrição intercorrente sujeita-se apenas às condições objetivas de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o decurso do prazo e o respeito ao procedimento estipulado. Os requerimentos apresentados pelo credor não impedem a fluência do prazo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente sujeita-se apenas às condições objetivas de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o decurso do prazo e o respeito ao procedimento estipulado. Os requerimentos apresentados pelo credor não impedem a fluência do prazo.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CC, art. 206-A; CPC, arts. 921, §§ 3o, 4o e 4o-A; Lei no 14.010/2020, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.6.2018; Súmula no 150/STF; Súmula no 106/STJ. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 921, inciso III, §2o, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a prescrição intercorrente, mesmo diante das suas tentativas de localizar o devedor e seus bens. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome das advogadas STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA, OAB/PR 53.612 e LUCIANA SEZANOWSKI, OAB/PR 25.276. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 921, inciso III, §2o, do Código de Processo Civil. Isso porque “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.462.341/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp n. 2.178.211, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 23/12/2024. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Determino que todas as publicações, referentes ao recorrente, sejam realizadas em nome das advogadas STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA, OAB/PR 53.612 e LUCIANA SEZANOWSKI, OAB/PR 25.276. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003